Tribunal: CARF
Processo: 10240.720141/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720141/2007-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.763 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ADALBERTO LUIZ NIERO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE
ESCRITA. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material devida a erro de escrita na
ementa do acórdão, devem ser acolhidos os embargos inominados para sanar o
vício apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para, sem lhes atribuir efeitos infringentes, sanar a inexatidão material
devida a erro de escrita da ementa do acórdão embargado, passando ela a contar com a redação
contida no tópico “ementa retificada” do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720141/2007-58
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720141/2007-58

Tratam-se de Embargos Inominados apresentados pelo Conselheiro Presidente da
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF em face de acórdão n
2202-006.048 proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o despacho de admissibilidade (fls.
220/222):
“Na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária, com fundamento nos arts. 65 e 66
do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015,
apresento os presentes Embargos Inominados para correção de erro material devido a
lapso manifesto na ementa e voto do Acórdão 2202-006.048.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-006.048, em
3/3/2020 (fls. 203 a 212), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DO PROCEDIMENTO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a legislação
vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da entrega tempestiva
de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de defesa, não havendo, portanto,
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra irregularidade
que pudesse implicar na nulidade da correspondente Notificação de Lançamento.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à do
fato gerador do imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
Dos Embargos Inominados
Trata-se de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR, exercício de 2003, tendo como objeto o imóvel denominado “Gleba 03”,
cadastrado na RFB sob o no 5.572.6186, com área declarada de 15.000,0 ha, localizado
no Município de Machadinho D’Oeste – RO.
A autoridade fiscal lavrou Notificação de Lançamento, com a glosa integral da área
declarada de reserva legal, de 1.053,0 ha, rejeitando o VTN declarado, de R$ 75.000,00
ou R$ 5,00/ha, que entendeu subavaliado, arbitrando o valor de R$ 1.114.350,00 ou R$
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720141/2007-58

74,29/ha, com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT, instituído pela Receita
Federal, com conseqüentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e
alíquota aplicada no lançamento, disto resultando imposto suplementar de R$
14.219,88.
O colegiado, em análise ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, deu
provimento parcial ao feito, para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte,
conforme os seguintes excertos do voto condutor do acórdão:
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo SIPT.
Com razão o recorrente.
[...]
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão
valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo
SIPT.
Contudo, consoante informações do SIPT de fl. 9, não foi considerado o critério de
aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento quanto a este ponto não se mantém.
[...]
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.
[...]
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o VTN
declarado pelo contribuinte.
(Grifos nossos)
Todavia, na ementa constou equivocadamente a manutenção do valor de VTN atribuído
pela fiscalização:
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
(Grifo nosso)
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720141/2007-58

Do cotejo entre ementa e voto fica demonstrada a existência de erro material na ementa
do Acórdão 2202-006.050 (sic) que deverá ser sanado mediante a prolação de novo
acórdão.
Encaminhe-se ao Conselheiro Relator Martin da Silva Gesto, para inclusão em pauta de
julgamento.”
Salienta-se que equivocadamente constou no penúltimo parágrafo do despacho de
admissibilidade que o acordão embargado seria o de no 2202-006.050, porém o número correto
do acórdão embargado é 2202-006.048, conforme fls. 203/212 destes autos, bem como
consoante restou referido em outros trechos do despacho de admissibilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto,
devem ser conhecidos.
Inexatidão material. Erro de escrita.
Conforme relatado, verifica-se que houve inexatidão material, em razão de erro de
escrita, na ementa do acórdão. No caso, a ementa constou equivocadamente a manutenção do
valor de VTN atribuído pela fiscalização:
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
(grifou-se)
Contudo, restou decidido o contrário, conforme parte dispositiva assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
Analisando-se o voto do acórdão embargado, constata-se que o colegiado, em
análise ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, deu provimento parcial ao feito,
para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte, conforme os seguintes excertos do voto
condutor do acórdão:
Valor da Terra Nua.
Sustenta a recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo SIPT.
Com razão o recorrente.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720141/2007-58

[...]
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em questão
valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo
SIPT.
Contudo, consoante informações do SIPT de fl. 9, não foi considerado o critério de
aptidão agrícola, razão pela qual o lançamento quanto a este ponto não se mantém.
[...]
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo,
não podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Por tal razão, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.
[...]
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer o VTN
declarado pelo contribuinte.
(grifou-se)
Assim, a redação da ementa merece reparo, de modo a adequar o texto ao que
restou julgado. Por tal razão, retifica-se a ementa do acórdão embargado, de modo que deixe de
constar:
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2005, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
E, por sua vez, em substituição a redação acima, passe a constar o seguinte:
VALOR
DA
TERRA
NUA.
DADOS
DO
SIPT.
MÉDIA
DA
DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o
que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não
podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Ementa retificada.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.763 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.720141/2007-58

Em razão de ter sido procedida a retificação da ementa do acórdão, apresenta-se,
neste tópico, conforme abaixo, o inteiro teor da ementa do acórdão embargado já com sua nova
redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DO PROCEDIMENTO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado em conformidade com a legislação
vigente, além de ter sido possibilitado ao interessado, por ocasião da entrega tempestiva
de sua impugnação, exercer plenamente o seu direito de defesa, não havendo, portanto,
que se falar em cerceamento do direito de defesa ou de qualquer outra irregularidade
que pudesse implicar na nulidade da correspondente Notificação de Lançamento.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL.
Exige-se que a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR esteja averbada à margem da matrícula do imóvel, em data anterior à do
fato gerador do imposto.
VALOR
DA
TERRA
NUA.
DADOS
DO
SIPT.
MÉDIA
DA
DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o
que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não
podendo ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados para, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, sanar a inexatidão material devida a erro de escrita da ementa do acórdão
embargado, passando ela a contar com a redação contida no tópico “ementa retificada” deste
voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital